Tribunal: TJSP
Processo: 1026403-74.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória. Inserção de nome em cadastro de proteção ao crédito. Inexigibilidade do débito reconhecida. Dano moral configurado. Art. 252, do Regimento Interno. Recurso desprovido.